Tribunal: TJDFT
Processo: 0721502-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721502-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI-Agravo de Instrumento Agravantes: Valéria Barbosa de Deus Vieira Daniela da Cruz Freitas Fernanda Gláucia Coelho Frank Roberto de Oliveira Lídia Rosa Ananias Lucimeire Rodrigues Ribeiro Marcos Antônio Arcanjo Dias Nara Raquel Alves de Melo Sandra Schroeder Valdemir Lopes Ferreira Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valéria Barbosa de Deus Vieira, Daniela da Cruz Freitas, Fernanda Gláucia Coelho, Frank Roberto de Oliveira, Lídia Rosa Ananias, Lucimeire Rodrigues Ribeiro, Marcos Antônio Arcanjo Dias, Nara Raquel Alves de Melo, Sandra Schroeder e Valdemir Lopes Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0705767-83.2022.8.07.0018, assim redigida: “Vistos. Pede a parte Autora/Requerida a proteção da gratuidade de Justiça. Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, §3o, por sua vez, assim estabelece: §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Conforme o dispositivo supracitado, basta mera afirmação da parte no sentido de não possuir condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Não há dúvidas de que a previsão visa assegurar o acesso ao Poder Judiciário. Contudo, em que pese interpretação literal da lei, a questão merece ser analisada com maior profundidade. E tal se faz por meio do cotejo entre os indícios e/ou provas que fazem cair por terra a presunção de necessitado. Trata-se, em verdade, de presunção relativa juris tantum, sendo plenamente possível sua desconstituição. Em outras palavras: basta que a parte declare não ter condições de arcar com o custo do processo sem sacrifício de seu sustento (ou do de sua família) para que se manifeste a presunção relativa de sua hipossuficiência, a justificar a concessão do benefício. Todavia, por ser relativa a presunção legal, pode a mesma ser afastada por algum elemento formador de convencimento em sentido contrário. Assim, permite-se ao Juízo a verificação da existência de elementos que, constantes dos autos, autorizem seu afastamento, como na hipótese ora apresentada. No caso dos autos, os autores possuem vencimentos líquidos não desprezíveis, não podendo receber o beneplácito da isenção. Consequentemente, não comprovado o estado de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração de necessidade se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade. Dessa forma, havendo elementos nos autos capazes de ilidir, de forma objetiva, a presunção decorrente da mera declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo, estão presentes as fundadas razões que autorizam o indeferimento do pedido de gratuidade processual, conforme inteligência do art. 99, §2o do CPC. Assim, ausente prova no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que eventualmente venha a suportar na demanda, impõe-se o indeferimento do pedido atinente à gratuidade judiciária. Posto isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça formulado por DANIELA DA CRUZ FREITAS (id. 126486330); FERNANDA GLAUCIA COELHO (ids. 126486331 e 126486333); FRANK ROBERTO DE OLIVEIRA (di. 126486337); LIDIA ROSA ANANIAS (ids.126489471, 126486339 e 126486344); VALDEMIR LOPES FERREIRA (id. 126486340); LUCIMEIRE RODRIGUES RIBEIRO (ids. 126488549 e 126488552); MARCOS ANTÔNIO ARCANJO DIAS (dis. 126488563); SANDRA SCHROEDER (id. 126488581) e VALERIA BARBOSA DE DEUS VIEIRA (id. 126489446). Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Intime-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 36816672), em síntese, que são economicamente hipossuficientes e não têm condições de arcar com as despesas do processo. Também aduzem que a gratuidade pretendida deve ser deferida em favor que quem recebe quantia superior a 10 (dez) salários mínimos. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para seja confirmada a tutela provisória. Os recorrentes estão momentaneamente dispensados do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso a remuneração mensal aproximada em valor bruto recebida por: Valéria Barbosa de Deus Vieira é de R$ 8.442,94 (oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos); Daniela da Cruz Freitas é de R$ 8.442,94 (oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos); Fernanda Gláucia Coelho é de R$ 8.721,08 (oito mil, setecentos e vinte e um reais e oito centavos); Frank Roberto de Oliveira é de aproximadamente R$ 8.442,94 (oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos); Lídia Rosa Ananias é de R$ 8.721,08 (oito mil, setecentos e vinte e um reais e oito centavos); Lucimeire Rodrigues Ribeiro é de 8.721,08 (oito mil, setecentos e vinte e um reais e oito centavos); Marcos Antônio Arcanjo Dias é de R$ 8.540,87 (oito mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos); Nara Raquel Alves de Melo é de R$ 7.919,65 (sete mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos); Sandra Schroeder é de R$ 8.442,94 (oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos); e Valdemir Lopes Ferreira é de aproximadamente R$ 8.442,94 (oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Convém destacar que as remunerações mencionadas estão indicadas nos contracheques acostados nos autos do processo de origem (Id. 126489446, Id. 12646329, Id. 126486333, Id. 126486337, Id. 126486344, Id. 126488552, Id. 126488563, Id. 126488573, Id. 126488581e Id. 126488587). Assim, verifica-se que as rendas mensais recebidas pelos recorrentes são superiores ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para afastar a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator